Tribunal: TJBA
Processo: 8079455-88.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079455-88.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO DE OLIVEIRA Advogado(s): PEDRO EDUARDO GOMES PATRIOTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARGOS DE PROFESSOR E TÉCNICO JUDICIÁRIO. LICITUDE. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INC. XVI, B, DA CF. NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISRATIVO DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por servidor público estadual aposentado contra sentença que extinguiu o mandado de segurança sem examinar a legalidade da acumulação dos proventos de aposentadoria relativos aos cargos de Técnico Judiciário (TJBA) e de Professor (Secretaria de Educação da Bahia). 2. O autor foi regularmente investido em ambos os cargos mediante aprovação em concurso público, tendo exercido as funções com compatibilidade de horários. Após aposentado em ambas as funções, foi notificado a optar por um dos proventos, sob alegação de acumulação indevida. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a acumulação de proventos de aposentadoria decorrentes dos cargos de Técnico Judiciário e de Professor, à luz da exceção prevista no art. 37, inc. XVI, alínea “b”, da CF/1988. III. Razões de decidir 4. A Constituição Federal admite, como exceção à vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. 5. A legislação estadual, notadamente a Lei nº 11.170/2008 e o Estatuto dos Servidores Públicos da Bahia (Lei nº 6.677/1994), reconhece a natureza técnico-científica das atribuições do cargo de Técnico Judiciário. 6. A compatibilidade de horários entre os vínculos foi comprovada nos autos, bem como a inexistência de superposição de jornadas ou de remuneração superior ao teto constitucional. 7. As atribuições do cargo de Técnico Judiciário, conforme delineadas na legislação estadual, incluem a prática de atos que se assemelham às funções exercidas por Tabeliães de Notas e Arquivistas, profissões tradicionalmente reconhecidas como técnicas ou científicas. Dentre essas atribuições estão a lavratura de escrituras e procurações, arquivar documentos, correspondências, e processos do Cartório. Tais atividades exigem conhecimentos específicos e demonstram que o cargo não se limita a rotinas burocráticas, evidenciando sua natureza técnico-científica e autorizando sua acumulação com o cargo de Professor. 8. Embora o Superior Tribunal de Justiça possua jurisprudência consolidada no sentido de que o cargo de Técnico Judiciário, em regra, não possui natureza técnica ou científica, a própria decisão proferida no AgInt no RMS: 69129 MT reconhece a possibilidade de exceção, admitindo o enquadramento como cargo técnico quando demonstrado, no caso concreto, que suas atribuições exigem conhecimentos especializados ou ultrapassam atividades meramente burocráticas. 9. No presente caso, essa demonstração foi devidamente realizada, com base na legislação estadual, a exemplo da Lei nº 11.170/2008 e da Lei de Organização Judiciária da Bahia, e em manifestação formal da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia, no Processo Administrativo nº TJ-ADM-2017/05410, que analisou as atribuições do cargo exercido pelo apelante e concluiu pela legalidade da acumulação com o cargo de Professor, em razão da natureza técnico-científica das funções por ele desempenhadas. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Segurança concedida para reconhecer a legalidade da acumulação dos proventos de aposentadoria nos cargos de Técnico Judiciário e Professor, com manutenção integral dos respectivos pagamentos. Tese de julgamento: “1. É lícita a acumulação de proventos de aposentadoria oriundos dos cargos de Técnico Judiciário e de Professor, quando demonstradas a compatibilidade de horários e a natureza técnico-científica do primeiro cargo. 2. A determinação administrativa de opção por um dos proventos, sem base fática e legal idônea, é ilegítima.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVI, b; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 178; Lei Estadual nº 11.170/2008, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança nº 8018200-35.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 08.02.2023; TJBA, Agravo Regimental nº 0011079-39.2015.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Pilar Celia Tobio de Claro, j. 12.02.2016; STJ, AgInt no RMS 69.129/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8079455-88.2022.8.05.0001, em que figura como apelante ROBERTO DE OLIVEIRA e, como apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, 03 de fevereiro de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22